Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DUPLICIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há preclusão acerca da determinação visando a correção de cálculo face a existência de erro material, não se submetendo tal matéria à preclusão. Precedentes.
2. Na hipótese, não restam dúvidas acerca da real vontade do magistrado de origem (a condenação una em honorários de sucumbência), como sói há de ser, havendo tal agir consonância com a legislação processual em vigor. A correção do equívoco quanto ao conteúdo da decisão (dupla condenação em honorários de sucumbência) tão somente corrige o descompasso de uma das partes em auferir vantagem indevida, cumprindo frisar que inexiste anterior manifestação sobre a questão, apta a suprimir o instituto da coisa julgada. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.